Tribunal: TJDFT
Processo: 0739492-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739492-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS(307) IMPETRANTE: FRANCISCO DE SOUSA MELO PACIENTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DE SOUSA MELO, advogado constituído, com OAB/DF no 52.846, em favor de LUCAS MAICON CONCEIÇÃO DA CRUZ, preso desde 16/9/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fls. 213/214). Alega o impetrante que não há justa causa para o recebimento da denúncia, tampouco para a prisão do paciente, uma vez que não foi possível identificar quem vendeu o entorpecente ao usuário que foi abordado. Sustenta que o ingresso na residência se deu de maneira ilegal, pois não havia autorização judicial e que com o paciente não foi encontrada qualquer porção de drogas, já que Ronald assumiu a propriedade da substância apreendida. Por fim, acrescenta que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, postula a declaração de nulidade da prova obtida. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade da colheita de provas na residência em que o paciente se encontrava, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque do exame da dinâmica delitiva, é possível constatar que as apreensões decorreram do estado de flagrância, já que o paciente foi surpreendido comercializando substância entorpecente em uma casa abandonada. Por oportuno, confira-se excerto das declarações do condutor do flagrante (fls. 41/42): “Desde 2019, vem investigando o intenso tráfico de drogas que ocorre na Quadra 07, região de Sobradinho. O tráfico ocorre principalmente nas imediações da Quadra G, sendo que as investigações preliminares indicaram como responsáveis pelo tráfico no local os indivíduos LUCAS MAICON CONCEIÇÃO DA CRUZ, vulgo ''PÊO'' juntamente com seu pai MARCOS ALVES DA CRUZ (...) Que: Na data de hoje, após denúncias informando que indivíduos estariam comercializando drogas em uma construção invadida, os policiais se direcionaram ao local (...) Enquanto a equipe de filmagem tentava se aproximar do local, foi observado um indivíduo de cor clara e boné, se aproximando do local, sendo recebido na porta por LUCAS MAICON e se retirando imediatamente do local. Que: A equipe optou por esperar um novo possível usuário no local. Que: Após alguns momentos de filmagem um novo indivíduo, trajando camiseta e calça escura, chegou próximo ao local e, após breve conversa com LUCAS MAICON, entrou no local, onde recolheu um objeto deixado no chão por LUCAS e imediatamente se afastou do local, sendo informada à equipe de abordagem suas características físicas. Que: Enquanto a segunda equipe realizava a abordagem do usuário, posteriormente identificado como CRISTIAN PAULO DE MELO, um terceiro indivíduo foi filmado chegando ao local e sendo recebido por LUCAS MAICON (...) Que: Com o usuário CRISTIAN foi encontrada uma porção de ''maconha'' que este afirmou ter sido adquirida a poucos minutos atrás por LUCAS MAICON (...) Ao chegarem no local, entraram no estabelecimento e lá encontraram LUCAS MAICON e RONALD LIMA, além de outros três indivíduos que afirmaram estar utilizando aquele local como morada por autorização do dono do lote. Que: No local, foram encontradas porções de maconha sobre uma geladeira que estava no local, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em notas de pequeno valor com LUCAS MAICON (...)”. Além disso, é certo que, na ocasião, havia indícios suficientes para os policiais suspeitarem da provável traficância exercida pelo paciente, tanto pela existência de investigações pretéritas e denúncias anônimas, como pela movimentação típica de tráfico de drogas desempenhada pelo paciente na data de sua prisão, o que, por si só já permitiria o ingresso dos policiais na residência em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas. Neste contexto, é certo que o ingresso dos policiais na residência revestiu-se de legalidade, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal quanto ao ponto. Aliás, neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos: Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática. (Acórdão 1290791, 07443800320208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feito esses registros, escorreita a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em nulidade. Registre-se que o habeas corpus é ação constitucional que tem por finalidade fazer cessar ou evitar violência à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, artigo 5o, da Constituição Federal. Para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva. No ponto, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tais como: Auto de Prisão em Flagrante no 823/2021 – 13a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 5011/2021 – 13a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 582/2021, Laudo de Exame Químico no 11011/2021 e Relatório Policial (fls. 110/114 e 144/146 e 174/179). Depreende-se dos autos que o paciente já vinha sendo investigado pelo delito de tráfico de drogas, ocasião em que ainda foi flagrado em circunstâncias típicas de tráfico e posteriormente apontado pelo usuário como sendo a pessoa que lhe havia vendido o entorpecente. Destaca-se que os relatos de ambos os policiais ouvidos na Delegacia dão conta de tais acontecimentos, conforme alhures transcrito (fls. 19/22). No mesmo sentido, são as declarações do usuário Cristian Paulo de Melo (fls. 23/24). Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição da paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Ressalte-se que tais matérias demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Afere-se, pois, que a inicial garantiu ao paciente o seu amplo direito de defesa e que a ação penal está lastreada em acervo probatório mínimo, de forma que deverá prosseguir. De igual modo, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 12/11/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fls. 213/214). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois conforme consta da denúncia (fls. 149/151): “No dia 16 de setembro de 2021 (quinta-feira), por volta das 16h, na Quadra 07, conjunto F, lote 08, atrás da Madeireira São Jorge - Sobradinho/DF, o denunciado LUCAS MAICON CONCEIÇÃO DA CRUZ, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu ao usuário CHRISTIAN PAULO DE MELO, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 2,37g (dois gramas e trinta e sete centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados mantinham em depósito, com unidade de desígnios, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 14,34g (quatorze gramas e trinta e quatro centigramas), conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 5.121/2021 (ID 103368323)”. Com efeito, a localização de 1 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 14,34g (catorze gramas e trinta e quatro centigramas), além de R$ 150,00 (cento e cinqüenta) reais em notas trocadas, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 35 e 174/179). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 124/128): “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foram encontrados colocar a quantidade e a natureza da droga encontrada (...) Ocorre que, além disso, o autuado já foi condenado definitivamente em outros processos, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente já foi definitivamente condenado pelo crime de furto (processo no 0001297-09.2019.8.07.0001), recentemente condenado pelo crime de tráfico (processo no 0735424-29.2019.8.07.0001) e ainda responde pelos delitos de receptação (processo no 0000780-80.2019.8.07.0008), tráfico de drogas e posse de arma de fogo (processo no 0005594-25.2020.8.07.0001) (fls. 80/100), o que em conjunto, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de dezembro de 2021 17:59:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora